Tribunal: TJMT
Processo: 1025397-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025397-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ADRIANO MATTANA - CPF: 650.297.390-68 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RIO PORTO LTDA - CNPJ: 01.634.118/0001-34 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

R
ECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA PELO STJ – CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS CALCULADA COM BASE NA MESMA CLÁUSULA ANULADA – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA – COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE REFORMA EXPRESSA PELO STJ QUANTO À CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS – EXIGIBILIDADE MANTIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS – ERRO NA FORMA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MERO EQUÍVOCO DE INTERPRETAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A nulidade da cláusula contratual que fixou o valor do arrendamento em quantidade de produto, reconhecida pelo STJ, não se estende à condenação em perdas e danos pela ocupação indevida do imóvel após o término do contrato, pois se trata de obrigação autônoma, não vinculada diretamente ao contrato de arrendamento.

2. A extensão dos efeitos da nulidade à condenação em perdas e danos violaria a coisa julgada, uma vez que o STJ não reformou expressamente a sentença nesse ponto, limitando-se a reconhecer a
pe
nas a
nulidade da cláusula contratual que fixou o valor do arrendamento
e
m produ
to
.

3. Não cabe fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante quando o acolhimento parcial da impugnação decorre de mero erro na forma de calcular os valores devidos, especificamente quanto à incidência indevida de juros moratórios sobre custas processuais, o que não caracteriza excesso de execução em sentido técnico-processual, mas sim equívoco na interpretação dos critérios de atualização.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO MATTANA
em face da decisão interlocutória que, no
Cumprimento de Sentença no 0000761-30.2011.8.11.0045
, apresentada pela agravada
AGROPECUARIA RIO PORTO LTDA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante quanto à inexigibilidade da obrigação de entrega de 23.392 sacas de soja e acolheu parcialmente o pedido quanto ao excesso de execução relacionado às custas processuais.

Em suma, aduz o agravante que o título executivo que fundamenta a cobrança de 23.392 sacas de soja foi modificado por decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.546.289/MT, que reconheceu a nulidade da cláusula contratual que fixou o valor do arrendamento em quantidade de produto e determinou a apuração do valor devido mediante liquidação por arbitramento.

Sustenta ainda que a obrigação de entrega das sacas de soja determinada na sentença executada decorreu da aplicação da cláusula contratual posteriormente anulada pelo STJ, que estabelecia o preço do arrendamento em 8 sacas de soja por hectare. Alega que já existe liquidação por arbitramento em curso (
Processo no 1006191-23.2023.8.11.0045
), distribuída por determinação do próprio juízo agravado, para apuração do valor devido.

Enfatiza também que o juízo de origem acolheu parcialmente sua impugnação quanto ao excesso de execução referente às custas processuais, reconhecendo um excesso de R$ 65.854,07, mas deixou de fixar honorários advocatícios em seu favor.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença quanto à entrega das sacas de soja até julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para declarar a inexigibilidade da obrigação de entregar as 23.392 sacas de soja e para condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido.

A liminar recursal foi
deferida
no
ID no 303862875
.

As contrarrazões da
AGROPECUÁRIA RIO PORTO LTDA

vieram no
ID no 309738872
, alegando
que a nulidade declarada pelo STJ se refere apenas à cláusula contratual que fixou o preço do arrendamento, não se estendendo à condenação em perdas e danos, que decorre da utilização indevida do imóvel após o término do contrato.

A
ssevera
que a condenação em perdas e danos constitui obrigação autônoma, não vinculada ao contrato de arrendamento, que já estava rescindido.

Sustenta
ainda que o agravante não questionou, em seu recurso de apelação ou no recurso especial, a forma como foi fixada a condenação em perdas e danos, limitando-se a postular a compensação dos valores da condenação com os valores depositados em juízo.

Por
derradeiro
, quanto aos honorários advocatícios, sustenta que não se trata de excesso de execução propriamente dito, mas de erro na forma de calcular os valores da condenação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a obrigação de entregar 23.392 sacas de soja, fixada a título de perdas e danos pela ocupação do imóvel após o término do contrato de arrendamento, tornou-se inexigível em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.546.289/MT, que reconheceu a nulidade da cláusula contratual que fixou o valor do arrendamento em quantidade de produto.

Para melhor compreensão da questão, é necessário analisar o histórico processual e as decisões proferidas no caso.

Na origem, a
AGROPECUÁRIA RIO PORTO LTDA

ajuizou ação de despejo contra
ADRIANO MATTANA
, alegando encerramento do contrato de arrendamento e inadimplência do arrendatário.

Paralelamente,
ADRIANO MATTANA

ajuizou
a A
ção
D
eclaratória no 0004066-90.2009.8.11.0045 pleiteando a declaração de nulidade de cláusulas do contrato de arrendamento, especialmente a cláusula quarta, que estabelecia o preço do arrendamento em quantidade fixa de produto (8 sacas de soja por hectare).

Na sentença proferida na ação de despejo, o juízo de primeiro grau
julgou procedente
o pedido
para decretar a rescisão do contrato de arrendamento e condenar o réu ao pagamento de perdas e danos pela ocupação do imóvel após o término do contrato, fixando a obrigação em 23.392 sacas de soja.

Para chegar a esse valor, o juízo utilizou como parâmetro a mesma quantidade de sacas prevista na cláusula quarta do contrato (8 sacas por hectare), multiplicada pela área arrendada (1.462 hectares) e pelo período de ocupação (2 anos - safras 2009/2010 e 2010/2011).

Conforme se verifica do trecho da sentença transcrito pelo agravante:

"
Dessa forma, multiplicados os 1.462 ha por 08 sacas de soja por ha, chega-se à quantidade de 11.696 sacas, as quais multiplicadas por dois - são dois anos safra devidos - 2009/2010 e 2010/2011, chega-se à quantia devida de 23.392 sacas de soja de 60
quilos
cada, os quais são devidos à autora.
"

Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a sentença, inclusive quanto à condenação em perdas e danos. No entanto, ao julgar o
REsp no 1.546.289/MT
, o Superior Tribunal de Justiça
deu parcial provimento ao recurso especial
para "reconhecer a nulidade da cláusula contratual que fixou o valor do arrendamento em quantidade de produto, determinando-se a apuração do valor devido em liquidação por arbitramento".

Diante desse cenário, o agravante sustenta que a obrigação de entrega das sacas de soja tornou-se inexigível, pois foi calculada com base na mesma cláusula contratual declarada nula pelo STJ.

A agravada, por sua vez, argumenta que a nulidade declarada pelo STJ
se refere
apenas à cláusula contratual que fixou o preço do arrendamento, não se estendendo à condenação em perdas e danos, que decorre da utilização indevida do imóvel após o término do contrato.

Pois bem
.

A questão central deste recurso consiste em definir se a decisão do Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.546.289/MT
, que reconheceu a nulidade da cláusula contratual que fixou o valor do arrendamento em quantidade de produto (8 sacas de soja por hectare), afeta também a condenação ao pagamento de 23.392 sacas de soja fixada a título de perdas e danos pela ocupação do imóvel após o término do contrato.

Após análise detida dos autos e das decisões proferidas
a
o
longo do processo
,
co
nst
at
a-se
que
não
assiste razão ao agravante.

Inicialmente, é necessário distinguir claramente as duas obrigações em discussão
, quais sejam
:

o pagamento do preço do arrendamento durante a vigência do contrato, cuja cláusula foi declarada nula pelo STJ
e
o pagamento de perdas e danos pela ocupação indevida do imóvel
,
após o término do contrato.

A primeira obrigação decorre diretamente do contrato de arrendamento e foi objeto de análise pelo STJ no
REsp no 1.546.289/MT
, que reconheceu a nulidade da cláusula contratual que fixava o preço em quantidade fixa de produto (8 sacas de soja por hectare), por violação ao art
igo
18 do Decreto no 59.566/66.

Já a segunda obrigação, objeto do presente cumprimento de sentença, não decorre do contrato em si, mas da responsabilidade civil pela ocupação indevida do imóvel após o término da relação contratual. Trata-se, portanto, de obrigação autônoma,
firm
ada l
ivre
ment
e p
elas pa
rtes
,
fundada no princípio geral de que aquele que causa
dano
a outrem fica obrigado a repará-lo.

Embora o juízo de primeiro grau tenha utilizado como parâmetro para quantificar as perdas e danos o mesmo valor previsto no contrato para o arrendamento (8 sacas de soja por hectare), isso não significa que a condenação em perdas e danos esteja vinculada à validade da cláusula contratual. O juízo apenas adotou esse parâmetro por considerá-lo razoável para mensurar o prejuízo sofrido pela agravada em razão da ocupação indevida do imóvel.

Nesse sentido, a decisão agravada acertadamente pontuou que "
a condenação à entrega das sacas de soja não decorre diretamente da cláusula anulada, mas sim da permanência do impugnante no imóvel e da produção agrícola subsequente
".

Ademais, é importante observar que a decisão do STJ no
REsp no 1.546.289/MT
não reformou expressamente a condenação em perdas e danos fixada na sentença. O acórdão limitou-se a reconhecer a nulidade da cláusula contratual que fixou o valor do arrendamento em quantidade de produto, determinando a apuração do valor devido em liquidação por arbitramento, sem fazer qualquer menção à condenação em perdas e danos pela ocupação indevida do imóvel após o término do contrato.

Conforme destacado pela agravada em suas contrarrazões, o próprio STJ, ao analisar o recurso especial, manifestou-se sobre a questão das perdas e danos, afirmando que "
o Tribunal de origem analisou a questão, considerando que o tempo em que o recorrente usufruiu do imóvel arrendado com a produção de mais duas safras sem realizar nenhum pagamento à arrendante autoriza a sua condenação em perdas e danos
".

Permitir agora que o agravante rediscuta a forma de cálculo das perdas e danos, sob o argumento de que a cláusula contratual que serviu de parâmetro foi declarada nula, representaria clara violação à coisa julgada, uma vez que essa questão já foi definitivamente decidida e não foi objeto de reforma pelo STJ.

Vale ressaltar ainda
que o agravante teve ampla oportunidade de questionar a forma de cálculo das perdas e danos tanto em seu recurso de apelação quanto no recurso especial, mas optou por não
fazê-lo
, limitando-se a pleitear a compensação dos valores depositados em juízo a título de colheita de
soja
com o valor da condenação em perdas e danos.

Quanto à alegação de que já existe liquidação por arbitramento em curso (processo no 1006191-23.2023.8.11.0045), verifica-se que essa liquidação se refere especificamente à apuração do valor devido a título de arrendamento durante a vigência do contrato, em cumprimento à determinação do STJ, e não às perdas e danos pela ocupação indevida do imóvel após o término do contrato.

Portanto, a obrigação de entrega de 23.392 sacas de soja, fixada a título de perdas e danos pela ocupação indevida do imóvel após o término do contrato, é plenamente exigível, não tendo sido afetada pela decisão do STJ que reconheceu a nulidade da cláusula contratual que fixou o valor do arrendamento em quantidade de produto.

No mais,
com relação
ao segundo ponto controvertido, relativo à ausência de fixação de honorários advocatícios em favor do agravante, apesar do reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 65.854,07, também não assiste razão ao recorrente.

Conforme bem pontuado pela agravada em suas contrarrazões, não se trata de excesso de execução propriamente dito, mas de erro na forma de calcular os valores da condenação, especificamente quanto à incidência de juros moratórios sobre as custas processuais.

Não é de se olvidar que a
jurisprudência tem feito distinção entre o excesso de execução caracterizado por acréscimo deliberado ou extrapolação dolosa, que enseja a condenação em honorários advocatícios, e o mero erro de interpretação quanto aos critérios de atualização, que pode ser corrigido por simples cálculo aritmético, sem a necessidade de condenação em honorários.

Sobre o tema
:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FOI ACOLHIDA PELA DECISÃO AGRAVADA
. Excesso de execução que se originou de mero erro de cálculo. Honorários advocatícios sucumbenciais indevidos. Agravante-exequente que prontamente reconheceu o erro aritmético e apresentou novo valor de execução. Decisão reformada para afastar os honorários sucumbenciais. Recurso provido.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20960277920218260000 São Paulo, Relator.: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 08/07/2021, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2021)

No caso, o juízo de origem reconheceu que houve erro na forma de calcular os valores devidos a título de custas processuais, especificamente quanto à incidência indevida de juros moratórios, o que não caracteriza excesso de execução em sentido técnico-processual, mas sim equívoco na interpretação dos critérios de atualização
.

Inclusive, em
relação à distribuição dos honorários advocatícios, ao contrário do que alega o
agravante
, verifica-se que no Recurso Especial n. 1.546.289/MT (2015/0185982-0) restou expressamente consignado que essa ficou correspondente a 50 % (cinquenta por cento) da verba total de sucumbência.

Nesse contexto, a decisão agravada não merece reparo também neste ponto, sendo correta a não fixação de honorários advocatícios em favor do agravante pelo reconhecimento do erro na forma de calcular os valores devidos a título de custas processuais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025